Tribunal: CARF
Processo: 11516.008409/2008-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.008409/2008-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.409 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
VINICIO ROBERTO FORNASARI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
É vedado ao contribuinte inovar na fase recursal para incluir a contestação de
matéria atingida pela preclusão.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. DEDUÇÃO DO IMPOSTO APURADO
NA DECLARAÇÃO
O imposto retido na fonte pode ser deduzido na declaração de rendimentos se
restarem comprovadas a sua efetiva retenção e a inclusão dos rendimentos
correspondentes à base de cálculo do imposto apurado no ajuste anual.
IRRF. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte fazer acompanhar sua defesa com provas documentais
hábeis a demonstrar suas alegações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo-o em relação às alegações acerca da sua
ilegitimidade para figurar no polo passivo, da responsabilidade da fonte pagadora, da
responsabilização de sócios e da solidariedade, e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 24/27), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2007. A autuação implicou na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.008409/2008-46
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.409 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.008409/2008-46

alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$384,49 para saldo de
imposto a pagar de R$9.539,04.
A notificação noticia compensação indevida de IRRF, no montante de
R$9.154,55, consignando:
INTIMADO A APRESENTAR OS DARF DE RECOLHIMENTO DO IRRF
DE SUA EMPRESA - INCEMA IND. E COM.DE MÓVEIS LTDA, O
CONTRIBUINTE RECEBEU A INTIMAÇÃO EM 01/09/2008 E NÃO
ATENDEU AO SOLICITADO. GLOSA DO VALOR DO IRRF DEDUZIDO
EM SUA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - R$ 9.154,55, POR FALTA
DE RECOLHIMENTO.
O dossiê fiscal foi juntado às fls. 52/63.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 11/11/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
26/11/2008, às fls. 2/23 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
Devidamente cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de
fls. 02 a 05, alegando em síntese que atendeu à intimação n.o 077/08 referente ao
cruzamento dos dados DIRF x DARF da empresa Incema Industria e Comércio de
Móveis Ltda em 09/09/2008, quando apresentou os documentos comprobatórios de
quitação dos débitos em aberto por meio de compensação – Declaração de
Compensação em anexo, o que evidencia equívoco por parte do Órgão Fiscalizador.
Requer o cancelamento da Notificação de Lançamento.
A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/FNS que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente (fls. 67/70).
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 13/2/2012 (fl. 73), o contribuinte, em
8/3/2012 (fl. 74), apresentou recurso voluntário, às fls. 74/79, alegando, em apertado resumo,
que:
- seria indevida a glosa do IRRF visto que a fonte pagadora, ainda que não tenha
recolhido, efetuou a sua retenção nos rendimentos do contribuinte.
- o contribuinte não seria sujeito passivo dessa relação infracional e não teria
responsabilidade no feito fiscal.
- caberia exigir da fonte pagadora o imposto devido.
- inexistiria disposição legal estabelecendo sua condição de responsável pelo
débito da empresa.
- inexistiria a solidariedade posta no artigo 124 do Código Tributário Nacional,
visto que inexistira lei nesse sentido e também não possuiria interesse comum na situação que
constitui o fato gerador da obrigação principal.
- a responsabilização dos sócios só poderia se dar nas hipóteses postas no artigo
135 do Código Tributário Nacional, as quais não restaram verificadas nestes autos.
- a empresa teria efetuado o pagamento parcial dos valores com compensação de
crédito tributário e parcelou o montante restante no REFIS IV.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.409 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.008409/2008-46

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Contudo, suas
razões devem ser parcialmente conhecidas. Vejamos.
Da leitura da impugnação e do recurso, constato que houve inovação na tese de
defesa, com matérias anteriormente não levantadas, acerca da sua ilegitimidade para figurar no
polo passivo, da responsabilidade da fonte pagadora, da responsabilização de sócios e da
solidariedade.
Isto porque, nos termos da legislação processual tributária, esses argumentos
recursal se encontram fulminados pela preclusão, uma vez que não foram suscitados por ocasião
da apresentação da defesa, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto n. 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Dessa feita, não conheço da matéria suscitada somente em sede de recurso
voluntário.
Constato ainda que o colegiado de primeira instância, na apreciação da lide, se
manifestou sobre a exigência da comprovação do efetivo pagamento do IRRF ao proprietário da
fonte pagadora, apontando normas tributárias a ampará-la.
Nesse sentido, acompanho o entendimento manifestado na decisão. Segue
jurisprudência deste Conselho sobre a matéria:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício:2001
IMPOSTO DE RENDA RETIDO E NÃO RECOLHIDO. BENEFICIÁRIO SÓCIO DA
FONTE PAGADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Em decorrência do
princípio da responsabilidade tributária solidária, sendo o Contribuinte sócio-
administrador da fonte pagadora, incabível a compensação de imposto retido na fonte e
não recolhido.
(Acórdão no9202-007.263, de 22/10/2018)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2010
IRPF. COMPENSAÇÃO. IRRF. BENEFICIÁRIO SÓCIO DA FONTE PAGADORA.
RECOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO.
Para a compensação do IRRF no ajuste anual, os rendimentos sobre os quais ele incidiu
terão de ter sido incluídos na base de cálculo do imposto a ser deduzido. Ademais,
tratando-se de beneficiário sócio-administrador da fonte pagadora dos rendimentos,
citada dedução fica condicionada à comprovação do efetivo recolhimento do imposto
supostamente retido.
(Acórdão no2003-000.114, de 17/6/2019)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Exercício: 2000
Ementa:
COMPENSAÇÃO DE IRRF. SÓCIO.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.409 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.008409/2008-46

Sendo o beneficiário dos rendimentos sócio de sociedade civil a qual é a fonte pagadora,
a compensação do imposto retido na fonte pelo sócio fica condicionada à comprovação
do pagamento pela empresa.
(Acórdão no 2201-01.004, de 16/3/2011)
Na sequência, o recorrente reitera o argumento de que a fonte pagadora teria
procedido a compensação e o parcelamento do imposto retido.
A esse respeito, a decisão recorrida registrou:
Pesquisa aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal - RFB,
mostra que a empresa Incema-Industria e Comércio de Móveis Ltda,
declarou em DCTF Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais,
apenas o IRRF, código 0561, dos meses de Abril/2006, no valor de R$
1.816,28; Maio/2006, no valor de R$ 1.619,75 e Junho/2006, no valor de R$
1.638,94,
valores
estes
compensados
na
DCOMP
n.o
06196.52391.210508.1.3.090092, apresentada em 21/05/2008 (fls. 10 a 23). E
não foram identificados pagamentos para o código de receita 0561, para o
período em questão.
Cabe registrar que na DCOMP n.o 06196.52391.210508.1.3.090092 foram
compensados também outros débitos de IRRF, código de receita 1706 e 0561,
relativos ao ano-calendário 2005.
Assim, do montante devido de R$ 22.138,41, restou comprovada apenas a
importância de R$ 5.074,97 (DCOMP n.o 06196.52391.210508.1.3.090092), e
isso para um universo de 76 beneficiários pessoas físicas (empregados), o que
nos leva a concluir que o procedimento adotado pela Fiscalização está correto,
não merecendo reparos o lançamento. Isso porque, o sócio-administrador
responde solidariamente pelo recolhimento do Imposto de Renda Retido na
Fonte e não recolhido.
Em seu recurso, o recorrente nada apresentou de forma a infirmar a decisão
recorrida e demonstrar que as compensações e o parcelamento incluiriam todo o montante de
IRRF informado no ano-calendário em análise.
Dessa feita, sem reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo das alegações acerca da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, da
responsabilidade da fonte pagadora, da responsabilização de sócios e da solidariedade, e, no
mérito, por negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital